Tribunal: TJMT
Processo: 8010267-58.2014.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recurso Inominado no 8010267-58.2014.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ.
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A.
Data do Julgamento: 11/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADVOCACIA - TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO - FATO GERADOR DE HONORÁRIOS COMPROVADO - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O arbitramento dos honorários deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, atentando-se para o trabalho efetivamente realizado pelo profissional, a complexidade da causa e a qualidade do serviço.
2- No caso, apesar do recorrente não ter juntado as cópias das movimentações processuais dos feitos que pretende o arbitramento dos honorários, é forçoso reconhecer que juntou as peças necessárias no sentido de comprovar sua atuação na defesa dos interesses do recorrido, possibilitando a análise do trabalho prestado.
3- Incontroverso que o recorrente prestou os serviços advocatícios tanto no processo de execução como realizou o pedido de habilitação do crédito no inventário, e, posteriormente foi desconstituído no curso da demanda, tem direito ao recebimento de honorários proporcional ao serviço prestado.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010267-58.2014.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sucumbência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (RECORRENTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS - ADVOCACIA - TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO - FATO GERADOR DE
HONORÁRIOS
COMPROVADO -
VERBA HONORÁRIA DEVIDA -
HONORÁRIOS

ARBITRADOS
EM PERCENTUAL
PROPORCIONAL
AO
SERVIÇO
EFETIVAMENTE
PRESTADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O
arbitramento
dos
honorários
deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, atentando-se para o trabalho efetivamente realizado pelo profissional, a complexidade da causa e a qualidade do
serviço
.

2-

No caso, apesar do recorrente não ter juntado as cópias das movimentações processuais dos feitos que pretende o arbitramento dos honorários, é forçoso reconhecer que juntou as peças necessárias no sentido de comprovar sua atuação na defesa dos interesses do recorrido, possibilitando a análise do trabalho prestado.

3-

Incontroverso que o recorrente prestou os serviços advocatícios tanto no processo de execução como realizou o pedido de habilitação do crédito no inventário, e, posteriormente foi desconstituído no curso da demanda,
tem direito ao recebimento de honorários proporcional ao serviço prestado.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020